Tribunal: TJMT
Processo: 8010019-81.2017.8.11.0023
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010019-81.2017.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA DE FIGUEIREDO TAVARES DE BRITO - CPF: 026.115.371-43 (RECORRENTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA – DEMORA NA ANÁLISE – BLOQUEIO DE PORTAL E DISCIPLINAS A SEREM CURSADAS – NÃO LANÇAMENTO DE NOTAS DE DISCIPLINAS REALIZADAS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO PORTAL E DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE APROVEITAMENTO – DEMORA NA ANÁLISE – NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA DE APROVEITAMENTO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS MATÉRIAS A SEREM CURSADAS – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DAS DISCIPLINAS CURSADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ALUNO E ACESSO AO PORTAL– DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, uma vez que o consumidor reclama de falha na prestação do serviço de análise do aproveitamento de disciplinas, não disponibilização das disciplinas remanescentes e não lançamento das notas das disciplinas cursadas. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão não demanda perícia de qualquer natureza.

Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, a qual se fundamenta na teoria do risco da atividade.

A demora de dois anos para análise do aproveitamento das disciplinas, a não disponibilização das matérias remanescentes junto ao portal do aluno, assim como a omissão no lançamento das notas relativas às disciplinas cursadas configuram falhas na prestação dos serviços aptas a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas.

A situação do aluno junto à instituição educacional e a falta de acesso ao Portal devem ser solucionados e o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade da realização de perícia para solução da controvérsia trazida a julgamento, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, nos termos da legislação supracitada, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante disposto no artigo 51, inciso II; c/c 3o, ambos da lei 9099/95.

Sem custas ou despesas processuais, a teor do disposto no art. 55, da lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não se faz necessária a realização de qualquer perícia, uma vez que “não há pedido de análise de compatibilidade curricular das matérias já cursadas, pois conforme mencionado na exordial, tal análise já foi feita pela instituição de ensino recorrida, como se vê da causa de pedir apresentada na exordial”.

Alegou que “a controvérsia dos autos é para liberação do portal de acordo com a análise realizada pela própria Recorrida, ou seja, que a Recorrida libere/disponibilize no portal do aluno as últimas matérias cursadas pela autora que faltavam para completar a grade da Ré, sendo que a autora já havia realizado três provas, mas as disciplinas sumiram novamente do portal, e mesmo diante de inúmeras reclamações administrativas realizadas, sem êxito, situação que ensejou a propositura da presente lide”.

Sustentou que “na defesa apresentada pela Recorrida, não houve impugnação dos fatos elencados na exordial, tampouco foi questionado a necessidade de realização de análise de compatibilidade de matérias para liberação do portal, tendo em vista que tal análise já havia sido realizada por ela”, bem como que “não há necessidade da realização de perícia técnica, uma vez que o pedido da parte autora é somente para que a Recorrida libere/disponibilize no portal do aluno as últimas matérias cursadas pela autora e as que faltavam para completar a grade da Ré, bem como que os boletos sejam gerados conforme as disciplinas cursadas”.

Ponderou que “no começo do ano de 2014 matriculou-se no curso Administração, a ser cursado a distância, prestada pela reclamada com duração de oito semestres, tendo entrado no quinto semestre, entregando toda a documentação solicitada pela reclamada para aproveitamento das matérias já cursadas nas instituições anteriores”, no entanto mesmo após “ter entregue toda a documentação em 2014, no início de 2015, quando já estava no sétimo semestre, a faculdade ainda não tinha realizado a análise das matérias que seriam aproveitadas, mesmo após inúmeras tentativas administrativas de solucionar o problema”.

Argumentou que “desde novembro de 2016 até a presente, já se passaram mais de dois anos sem a solução do problema, permanecendo a autora sem acesso ao seu portal, bem como sem conseguir dar continuidade ao curso, acarretando em grandes prejuízos e perda do seu tempo”.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento do feito, posto que desnecessária a realização de perícia no presente caso.

Em sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Com efeito, não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia contábil quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação, uma vez que o consumidor reclama de falha na prestação do serviço de análise do aproveitamento de disciplinas, não disponibilização das disciplinas remanescentes e não lançamento das notas das disciplinas cursadas. A perícia, no presente caso, se mostra desnecessária, pois a matéria fática aqui em discussão não demanda perícia de qualquer natureza.

Ademais, não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para anular a sentença e reconhecer a competência dos Juizados Especiais para apreciação da matéria.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Reformada a sentença e reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito e estando a causa madura para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, sobretudo porque há pedido da parte Recorrente.

De início, registro que o problema posto a julgamento se refere a suposta falha na prestação do serviço decorrente da demora na análise do aproveitamento de disciplina, ausência de lançamento das disciplinas cursadas e falta de disponibilização das disciplinas remanescente no Portal do Aluno, impedindo a continuidade dos estudos.

A parte promovente comprovou que no começo do ano de 2014 matriculou-se no curso Administração, a ser cursado a distância, prestada pela reclamada com duração de oito semestres, tendo entrado no quinto semestre, entregando toda a documentação solicitada pela reclamada para aproveitamento das matérias já cursadas nas instituições anteriores, no entanto mesmo após ter entregue toda a documentação em 2014, no início de 2015, quando já estava no sétimo semestre, a faculdade ainda não tinha realizado a análise das matérias que seriam aproveitadas, mesmo após inúmeras tentativas administrativas de solucionar o problema.

Mais que isso, o problema persistiu até a propositura da ação, em 2017, pois não conseguiu acesso às disciplinas restantes no Portal, impedindo a continuidade da sua instrução superior, o que não foi solucionado, mesmo após várias reclamações administrativas, conforme conversas mantidas e juntadas aos autos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, a qual se fundamenta na teoria do risco da atividade.

A demora de dois anos para análise do aproveitamento das disciplinas, a não disponibilização das matérias remanescentes junto ao portal do aluno, assim como a omissão no lançamento das notas relativas às disciplinas cursadas configuram falhas na prestação dos serviços aptas a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas.

A situação do aluno junto à instituição educacional e o acesso ao Portal devem ser solucionados e o dano moral ser indenizado.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a parte Recorrida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como em obrigação de fazer para que promova a imediata liberação do Portal (EAD), confira acesso às matérias pendentes e promova o lançamento das notas das provas já realizadas, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021